Tribunal: TCU
Processo: 006.362/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3490/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.362/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Pinto Ramos (XXX.022.990-XX); Daniela Fatima Pera (XXX.127.240-XX); Debora Silveira Tissot (XXX.800.130-XX); Gilson Gomes de Barros (XXX.846.830-XX); Joana Erondina Gauterio Gomes (XXX.617.900-XX); Lucia Veronica Lena Kucharski (XXX.838.120-XX); Marcia Betania Cardoso Centeno (XXX.121.200-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.